Tribunal: TJDFT
Processo: 0743446-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743446-69.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, BENEDITO RUY DOS SANTOS, ELISA MARIA DE SOUSA, JEANITTO SEBASTIAO GENTILINI FILHO, PAULO SERGIO DE CARVALHO, RUI MACHADO LORA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença n. 0706707-48.2022.8.07.0018, promovido pelo agravante em desfavor de BENEDITO RUY DOS SANTOS e outros. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 250975340), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa do Distrito Federal e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de dez dias, sob pena de extinção do cumprimento de sentença, ao reconhecer a inconstitucionalidade da Lei n. 15.109/2025. Na oportunidade, entendeu que, embora seja controvertido se há legitimidade do Ente Federado para promover o cumprimento de sentença relativo aos honorários de sucumbência, tal interpretação afrontaria o art. 18 do Código de Processo Civil, ao permitir a defesa de direito alheio em nome próprio. Afirmou que, mesmo diante dessa orientação, o crédito é de natureza privada e pertence aos procuradores, razão pela qual não se pode estender as prerrogativas processuais da Fazenda Pública. Aduziu, ainda, que a norma inserida pela Lei n. 15.109/2025, ao autorizar o recolhimento das custas ao final do processo apenas para advogados, viola o princípio da isonomia, configurando tratamento privilegiado incompatível com a Constituição Federal. Diante disso, declarou a inconstitucionalidade da referida lei e ordenou o recolhimento imediato. Em suas razões de recorrer, o agravante, Distrito Federal, sustenta que a decisão agravada, proferida nos autos do cumprimento de sentença de honorários advocatícios, incorreu em equívoco ao reconhecer a inconstitucionalidade da Lei n. 15.109/2025 e determinar o recolhimento de custas processuais, não obstante a isenção legal de que goza o ente público. Argumenta que a isenção de custas é expressamente prevista no art. 1o do Decreto-Lei n. 500/1969 e no art. 4o, inciso I, da Lei n. 9.289/1996, dispositivos que conferem ao Distrito Federal prerrogativa específica, independente da natureza privada dos honorários de sucumbência. Invoca, ainda, a Súmula 28 do TJDFT, segundo a qual a isenção de custas alcança o cumprimento de sentença promovido pelo Distrito Federal com o objetivo de executar honorários advocatícios. Defende que a decisão impugnada, ao afastar tal prerrogativa com base em suposta violação ao princípio da isonomia, incorreu em error in judicando, uma vez que as normas citadas têm caráter especial e devem prevalecer sobre a regra geral inserida no art. 82, § 3o, do CPC. Acrescenta que a própria Corte local já reconheceu a constitucionalidade da Lei n. 15.109/2025, por não se tratar de isenção tributária, mas de mera postergação do recolhimento das custas, conforme precedentes das 3a e 8a Turmas Cíveis. Assevera que a probabilidade do direito decorre da existência de previsão legal expressa e consolidada jurisprudência do TJDFT quanto à isenção do ente público. Já o risco de dano irreparável está evidenciado pela possibilidade de extinção do cumprimento de sentença em razão do não recolhimento das custas no prazo de dez dias. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, requer o provimento do agravo, a fim de afastar em definitivo a exigência de recolhimento de custas processuais pelo Distrito Federal. Sem preparo. É o relatório. Decido. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Com efeito, esta e. Corte tem entendimento no sentido de que, como o Distrito Federal possui legitimidade ativa para promover cumprimento de sentença visando à cobrança de honorários sucumbenciais, deve ser reconhecida a isenção do pagamento de custas processuais nessas hipóteses. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO ENTE PÚBLICO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DECORRENTE DE PRECATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença promovido pelo Distrito Federal para a cobrança de honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Distrito Federal possui legitimidade ativa para promover cumprimento de sentença relativo a honorários de sucumbência; (ii) estabelecer se o ente público está isento do pagamento de custas processuais; (iii) determinar se é cabível a compensação dos honorários de sucumbência devidos ao DF com crédito do executado inscrito em precatório, bem como a incidência da taxa SELIC como índice de correção monetária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Distrito Federal é parte legítima para a execução dos honorários de sucumbência, porquanto tais valores integram receita pública até o repasse ao Fundo da Procuradoria-Geral do DF – Pró-Jurídico, que não possui personalidade jurídica própria, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT. 4. A isenção de custas processuais ao Distrito Federal decorre de previsão expressa no art. 1o do Decreto-Lei no 500/1969, art. 4o, I, da Lei no 9.289/1996 e art. 39 da Lei no 6.830/1980, entendimento pacificado pela Súmula no 28 da Câmara de Uniformização do TJDFT. 5. A aplicação da taxa SELIC, como índice único de atualização monetária, juros e compensação da mora nas condenações que envolvem a Fazenda Pública, é determinada pelo art. 3o da EC no 113/2021, não havendo que se falar em retroatividade da Lei no 14.905/2024. 6. A compensação de honorários de sucumbência com crédito oriundo de precatório é inviável, pois inexiste identidade subjetiva entre credores e devedores, visto que os honorários pertencem aos procuradores do DF, conforme art. 7o da Lei Distrital no 5.369/2014 e art. 23 da Lei no 8.906/1994. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O Distrito Federal possui legitimidade ativa para promover cumprimento de sentença visando à cobrança de honorários de sucumbência. 2. O ente federativo é isento do pagamento de custas processuais em execuções que envolvem honorários sucumbenciais. 3. A taxa SELIC incide como índice de correção monetária e juros nas condenações contra a Fazenda Pública a partir da EC no 113/2021. 4. É juridicamente impossível a compensação dos honorários sucumbenciais devidos ao DF com créditos inscritos em precatório, por ausência de identidade subjetiva entre credores e devedores. (Acórdão 2048117, 0729534-05.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROCURADORES PÚBLICOS. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO EVIDENCIADO. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS PERSEGUIDOS NA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PREVISÃO LEGAL. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão que rejeitou a impugnação oposta pelo executado e, em consequência, homologou os cálculos do Distrito Federal. II. Questão em discussão. 2. A questão posta em discussão consiste em examinar: 1) a legitimidade do Distrito Federal para buscar o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor dos procuradores distritais; 2) a existência de excesso de execução; 3) a possibilidade de compensação entre os honorários de sucumbência e o precatório no 0740123-27.2023.8.07.0000; 4) a necessidade (ou não) de recolhimento de custas processuais pelo Distrito Federal, no cumprimento de sentença, quando é perseguida a satisfação de verba honorária sucumbencial de seus procuradores. III. Razões de decidir. 3. O Distrito Federal tem legitimidade para promover a demanda de cumprimento de sentença dos honorários advocatícios fixados em favor de seus procuradores e, sendo esta fase processual deflagrada pelo ente público, há expressa dispensa legal do adiantamento das custas processuais. 4. A correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora são aplicáveis até a vigência da EC no 113/2021, quando houve a substituição dos índices pela Taxa Selic, conforme art. 3o da EC no 113/2021, devendo esta incidir de forma simples sobre o débito consolidado, conforme art. 22, § 1o, da Resolução do CNJ no 303/2019, reputada constitucional em razão da autonomia do CNJ para garantir a prestação jurisdicional adequada, não havendo que se falar, no caso, em excesso de execução. 5. A compensação exige identidade entre credor e devedor, não se concebendo a possibilidade de uma pessoa pretender compensar dívida com crédito de quem não lhe deve. Os honorários advocatícios constituem verba de natureza privada destinadas aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, consoante o art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014, e não pode ser objeto de compensação, uma vez que o ente público não é o titular de tal crédito. IV. Dispositivo e tese. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários. Tese de julgamento: “1 – O Distrito Federal tem legitimidade para requerer o cumprimento de sentença que estabelece obrigação de pagar honorários advocatícios em favor de seus procuradores, não havendo que se falar, nesse caso, em obrigação ao recolhimento de custas processuais, visto que o ente público, por expressa previsão legal, possui a prerrogativa da isenção. 2 – A correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora são aplicáveis até a vigência da EC no 113/2021, quando houve a substituição dos índices pela taxa SELIC, conforme art. 3o da EC no 113/2021, devendo esta incidir de forma simples sobre o débito consolidado. 3 – A compensação exige que os credores sejam, ao mesmo tempo, devedores um do outro (CC, art. 368), o que não se aplica ao caso em questão, posto que os honorários advocatícios objeto do cumprimento de sentença tem destinação específica aos Procuradores Distritais, e, dessa forma, não se confunde com os recursos públicos do Distrito Federal, responsável pelo pagamento dos precatórios.” (Acórdão 2028353, 0721581-87.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 14/08/2025.) Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, observa-se estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna viabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de outubro de 2025 às 17:32:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.